Tribunal: TJMT
Processo: 0001349-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001349-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO SOARES GONCALVES - CPF: 825.403.301-34 (APELANTE), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), SILVESTRE GRANATTO - CPF: 144.308.519-72 (APELADO), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO), INES FRANCISCA GRANATTO - CPF: 615.732.641-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001349-10.2015.8.11.0041

APELANTE: ALESSANDRO SOARES GONCALVES

APELADO: SILVESTRE GRANATTO, INES FRANCISCA GRANATTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – ALEGAÇÃO DE ÁREA FALTANTE - VENDA
AD CORPUS
– PERDAS E DANOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O anterior ajuizamento de Ação de Execução interrompe o prazo para a propositura da Ação de Rescisão do Contrato.

Quando é incontroverso o inadimplemento e limitada a defesa à alegação de área faltante em venda
ad corpus,
deve ser mantida a sentença que rescindiu o contrato, determinou a restituição do valor pago e a condenação em perdas e danos pelo uso do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Apelação Cível de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Danos Morais, para declarar rescindida a avença, determinar a imissão do autor na posse do imóvel, realização de vistoria, restituição ao réu/apelante da quantia recebida, corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m. a contar do pagamento, devendo este último arcar com perdas e danos a título de taxa de ocupação desde o ingresso no local até a efetiva desocupação, a serem apuradas em liquidação de sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O apelante alega que não cumpriu integralmente os termos convencionados porque adquiriu 425ha e só lhe foram entregues 303ha e 1.053m2, tampouco recebeu o domínio do imóvel, e que caberia ao apelado regularizar a pendência, e não pôr fim à avença.

Argui violação ao art. 6o do CPC; necessidade de perícia; que jamais se esquivou de pagar o montante devido; que é descabida a procedência da Ação sob o fundamento de que a venda se deu “
ad corpus
”, e que não foi observada a função social do contrato (Id 51097503).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença e informa que a Ação de Rescisão foi precedida de Ação de Execução e que o apelante procrastinou o máximo que pode, opondo Embargos à Execução em outro juízo, ao final julgados improcedentes e a sentença mantida na Apelação, e foi vencido na Ação de Abatimento de Preço que ajuizou, em cujas demandas apresentou o mesmo argumento de que a área seria menor. Assinalou ainda que o litígio perdura há 20 anos e portanto não incidiu a prescrição (Id 51097508).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO

Não procede a arguição porquanto no período entre a celebração do contrato e o ajuizamento da Ação de Rescisão, tramitaram Ação de Execução, Embargos à Execução e Ação de Abatimento de Preço, que interromperam o prazo prescricional.

Registre-se que a Ação de Rescisão de Contrato é de natureza pessoal e foi ajuizada em 10-10-2012; a Ação de Execução 16-3-1998; a de Abatimento de Preço em 18-5-1998 e os Embargos à Execução apresentados em 01-12-1999, com Apelação julgada em 9-2-2004.

Assim, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

O apelado ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Danos Morais contra o apelante sob a alegação de que é idoso e desde 20-3-1998 busca do réu o cumprimento da obrigação ali assumida, tanto assim que primeiro propôs a Ação de Execução e agora a Rescisão, e durante todo esse período o apelante tem procrastinado atendimento das determinações judiciais com apresentação de Embargos à Execução e Ação de Abatimento de Preço, ambos julgados improcedentes.

O juízo de origem consignou que as partes celebraram em
20-5-1997
Compromisso de Venda e Compra de área rural na modalidade “
ad corpus
”, e que o apelante desconsiderou o item “e” da cláusula Quinta, visto que não quitou a parcela, o que ele próprio confirmou, porque a área seria menor do que a descrita no contrato. Também registrou que essa matéria foi discutida nos Embargos à Execução que manejou na Ação de Execução promovida pelo apelado e também na de Abatimento de Preço, as duas julgadas improcedentes por se tratar de venda “
ad corpus
”.

Por ter o apelante admitido o inadimplemento e a matéria sido exaustivamente abordada em dois processos (Embargos de Declaração e Ação de Abatimento de Preço), concluiu não caber mais essa discussão, e que, por conseguinte, estaria caracterizado o inadimplemento que autoriza a rescisão da avença, assim como as perdas e danos pelo longo período em que usufruiu do imóvel, já que foi imitido na posse em
20-5-1997
.

Como relatado, nas razões do Recurso o apelante confessa o não pagamento integral da parcela descrita no item “e” da Cláusula Quinta porque constatou posteriormente que a área seria menor do que a descrita no contrato.

Na Apelação Cível n. 5428/2003, a questão foi resolvida em definitivo nestes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FALTA DE ÁREA COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – VENDA AD CORPUS – NÃO FIXAÇÃO DO PREÇO POR HECTARE E SIM SOBRE O TOTAL DA ÁREA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABATER O ADIANTAMENTO RECEBIDO.

Na venda “ad corpus” a referência às dimensões são meramente enunciativas e a fixação do preço não é por hectare, mas sobre o total da gleba anunciada e adquirida”
(TJMT, ApC 5428/2003, rel. Des. Licínio Carpinelli Stefani, j. 9-2-2004) (Id 51097466).

A venda na forma “
ad corpus
” está regulamentada no artigo 500 do Código Civil e seus respectivos parágrafos, e considera o bem como um corpo certo, determinado, individualizado por suas características e confrontações, sem qualquer vinculação do preço à medida de extensão.

A cláusula terceira do pacto objeto desta lide refere-se expressamente a venda
“ad corpus”
. Confira-se:

“A cedente vendedora possuindo o direito sobre o imóvel descrito na cláusula primeira, cuja propriedade e posse são referidas na clausula segunda deste instrumento, bem como pelos documentos exibidos, cede, como de fato cedido o tem, ao cessionário “Ad Corpus”, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou hipotecas, transmitindo-lhes desde já, a posse e, jus domínio, ação e direitos que detém e exerce sobre o referido bem, [...]”.

Assim, se ocorreu nessa modalidade, afastada a pretensão do apelante de se eximir do pagamento da parcela devida sob a justificativa de que a área adquirida não corresponde àquela descrita no instrumento firmado.

Por conseguinte, inexistindo previsão de penalidade, a rescisão implica unicamente no retorno das partes ao
statu quo ante,
com a devolução do montante pago, corrigido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.

Diante da rescisão do contrato de promessa de compra e venda e retorno das partes ao status quo ante, tem, o promitente comprador, direito à devolução dos valores pagos ao promitente vendedor, devidamente corrigidos”
(TJRS, ApC n. 70075859447, 19a Câmara Cível, rela. Desa. Mylene Maria Michel, j. 7-6-2018).

De qualquer forma, a área em questão sempre esteve na posse do adquirente, ora apelante, de maneira que deve arcar com as perdas e danos pelo uso, o que será apurado em liquidação de sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba fixada na primeira instância para 20% sobre o valor da condenação, porém suspensa essa exigibilidade em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020